Tribunal: TJMT
Processo: 0015736-95.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015736-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAILTO PAULO DE ALENCASTRO - CPF: 041.873.161-67 (APELANTE), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (APELANTE), THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA (APELANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 039.012.121-59 (APELANTE), JOSE JAIRO DA SILVA - CPF: 338.467.740-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição. Reclassificação para tentativa. Participação de menor importância. Crime único. Concurso formal. Restrição de liberdade das vítimas. Pena-base. Regime prisional. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], em concurso formal [quatro vítimas], sendo o
primeiro
e o
segundo
a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, em regime inicial fechado, o
terceiro
a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado e o
quarto
a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição do primeiro e segundo apelantes. Em pedido subsidiário, a reclassificação do fato para tentativa de roubo, o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao primeiro e segundo apelantes, o afastamento do concurso formal, a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas, a diminuição das penas e a modificação do regime prisional para o semiaberto.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (1) insuficiência de provas para a condenação do primeiro e segundo apelantes; (2) reclassificação do fato para tentativa de roubo; (3) participação de menor importância em relação do primeiro e segundo apelantes; (4) caracterização de crime único; (5) a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas; (6) a exasperação das penas-bases e (7) fixação do regime prisional fechado quanto ao primeiro e segundo apelantes.

III. Razões de decidir

Os depoimentos coerentes das vítimas e policiais militares, somados às confissões dos outros corréus, afiguram-se suficientes para demonstrar a coautoria delitiva do roubo majorado atribuído ao primeiro e segundo apelantes, visto que a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado quando corroborada por outros elementos probatórios.

O roubo se consumou com a inversão da posse dos bens, mesmo que de forma breve, conforme a teoria da
apprehensio
(
amotio
) adotada pelo c. STJ, razão pela qual o pedido de reclassificação para tentativa se mostra improcedente.

Não se reconhece a participação de menor importância do primeiro e segundo apelantes porque eles agiram com domínio do fato e divisão de tarefas, a caracterizar coautoria e igual responsabilização penal de todos os envolvidos, de modo que não importa o papel específico desempenhado por cada réu.

A subtração de bens particulares de vítimas distintas, ainda que da mesma família, não caracteriza crime único, motivo pelo qual o concurso formal deve ser mantido

A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime [40 (quarenta) minutos] justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal

As penas-bases foram exasperadas corretamente, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo, por vetorial negativa, considerado pelo c. STJ como razoável e proporcional.

A pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado ao primeiro e segundo apelantes.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 29, § 1o, 33, § 2o e § 3o, 59, 70, e 157, § 2o, I, II e V; CPP, arts. 155, 156, 386, III e VII, e 387, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.9.2023; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1.12.2022; STJ, AgRg no HC no 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.060.749/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 2.8.2022; TJMT, AP no 1003152-47.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.3.2024; TJMT, AP no 1003230-22.2020.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 2.5.2022; TJMT, AP no 0013586-05.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 20.6.2023; TJMT, AP no 1015720-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.1.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015736-95.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

DAILTO PAULO DE ALENCASTRO

GENILTON SILVA BATISTA

WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA

THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, GENILTON SILVA BATISTA, WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA e THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0015736-95.2013.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], em concurso formal [quatro vítimas], sendo o
primeiro
e o
segundo
a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, em regime inicial fechado, o
terceiro
a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado e o
quarto
a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II [redação anterior à Lei no 13.654/2018] e V, todos do CP - (ID 227271732).

DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o roubo não foi consumado, porque “
não houve a inversão da posse dos objetos
”; 3) não tiveram “
conduta ativa
” durante a subtração, a caracterizar participação de menor importância; 4) estaria configurado crime único porque “
não houve prova inequívoca do dolo dirigido a quatro vítimas distintas
”; 5) os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime deveriam ser valorados no patamar de “
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
”; 6) “
não se vislumbra motivação idônea para manter o regime fechado
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Em pedido subsidiário, a reclassificação do fato para tentativa de roubo, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento do concurso formal, a diminuição das penas e a modificação do regime prisional para o semiaberto

Prequestiona o art. 5o, XLVI, LIV, LV e LVII e art. 93, IX, da CF, todos da CF; arts. 14, II, 29, §1o, 33 § 2o e §3o e 59, todos do CP; arts. 155, 156, 386, III e VII, 387, II e §2o, todos do CPP e Súmulas 718 e 719 do c. STF (ID 223317237).

WELTON VICTOR ALVES DE ALMEIDA aduz que: 1) “
não chegou a ocorrer a inversão da posse da res furtiva, nem mesmo por curto espaço de tempo
”; 2) o período de restrição e liberdade das vítimas “
foi apenas o tempo necessário à perpetração normal do roubo
”; 3) “
ocorreu [...] um único crime de roubo
”; 4) a pena-base foi exasperada “
sem a utilização de qualquer critério ou fundamento que justificasse um incremento tão exacerbado
”.

Requer o provimento para que o roubo seja desclassificado “
para a sua forma tentada
”, o afastamento do concurso formal, a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas e a diminuição da pena-base.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF e o art. 14, II, do CP (ID 223317239)

THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA alega que: 1) “
não houve a inversão da posse dos objetos
” porque a subtração “
foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do Apelante
”.

Pede o provimento para ser reconhecido o “
roubo circunstanciado na forma tentada
”, reduzido “
o quantum de pena-base para próximo ao mínimo legal em relação às circunstâncias judiciais valoradas negativamente
”
,
bem como a pena de multa, sem fundamentação correlata.

Prequestiona “
a expressa violação aos artigos 14, inciso II, 29, §1o, 33 § 2o e §3o e 59, todos do CP; artigos 155, 156, 386, III, VII, 387, II e §2o, todos do CPP, além da violação do princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV), princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV), princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), princípio da razoabilidade e proporcionalidade, princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), princípio in dubio pro reo e artigo 93, IX, da CF, Súmulas 718 e 719 do STF
” (ID 223317256).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 223317244; ID 223317264).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS.

Réus Dailto e Genilton: Alegações de negativa de autoria, não consumação delitiva, participação de menor importância, ausência de concurso formal de crimes e desproporcionalidade da dosimetria. Improcedência das alegações, materialidade e autoria comprovadas. Participação relevante no delito. Delito praticado contra quatro pessoas. Dosimetria correta à luz da discricionariedade judicial.

Réu Welton: Alegações de desclassificação para tentativa, restrição das vítimas inerentes a natureza do delito, ausência de concurso formal de crimes e desproporcionalidade da dosimetria. Improcedência das alegações, materialidade e autoria comprovadas. Delito praticado contra quatro pessoas. Dosimetria correta à luz da discricionariedade judicial.

Réu Thiago: Alegações de desclassificação para tentativa e desproporcionalidade da dosimetria. Improcedência das alegações, materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria correta à luz da discricionariedade judicial.

Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 224922158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2013, por volta das 20:30 horas, na RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS JOSE JAIRO DA SILVA E DENISE MARIA AVILA GUTTERRES, QUE SÃO CASADOS ENTRE SI, BEM COMO DE SEUS DOIS FILHOS POR ORA NÃO IDENTIFICADOS, SITUADA NO BAIRRO SANTA MARTA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, uma delas o revólver da marca taurus, calibre 38, numeração de série l1211846, municiado, com unidade de desígnios entre si e com outros os denunciados DAILTO PAULO, comparsas por ora não identificados, em concurso material - 04 vítimas -, GENILTON, THIAGO JUNIOR e WELTON VICTOT subtraíram para si dois notebooks, um videogame x-box, uma TV samsung, um fone de ouvido, uma aliança, diversas joias, um par de óculos escuros da marca ryban e um veiculo da marca fiat, modelo uno,

cor prata placas NUD-5534, com CRLV, tudo de propriedade dos Ofendidos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência:

F) AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS DAILTO PAULO, GENILTON THIAGO JUNIOR e WELTON VICTOR, NAS PENAS DO ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V C/C ART. 69 (04 VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 223317152 – fls. 8/17)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 46371107 - Pág. 67), boletim de ocorrência (id. 46371123 - Pág. 14/18), termo de exibição e apreensão (id. 46371123 - Pág. 21), termo de entrega (id. 46371123 - Pág. 22) e auto de avaliação indireta (id. 46371123 - Pág. 60). [...]

Nesse contexto, ao serem indagados, em juízo, os acusados Thiago Júnior Silva de Miranda e Welton Victor Alves de Almeida confessaram ter praticado os crimes de roubo circunstanciado, juntamente com os outros dois acusados Dailto Paulo de Alencastro e Genilton Silva Batista, de modo que as respectivas confissões judiciais vão ao encontro dos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo.

Desta maneira, constata-se que os relatos das vítimas José Jairo da Silva e Denise Maria Ávila Gutterres e Silva e das testemunhas Cleberson Benedito Cezário de Arruda e Rene de Oliveira Dantas, sobretudo, em juízo, são coerentes, firmes e seguros ao narrarem toda a dinâmica do crime, de modo que as provas indiciárias restaram confirmadas diante do contraditório judicial.

Assim sendo, da análise detida de todo o conjunto probatório, constata-se haver provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor dos réus.

Por outro lado, as defesas dos réus Thiago Júnior Silva de Miranda e Welton Victor Alves de Almeida sustentam ter havido o crime de roubo, na forma tentada, porém não prosperam suas alegações.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça adotam a teoria da apprehensio (amotio), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

No caso em julgamento, se comprovou a inversão da posse do veículo da vítima, o qual estava carregado de outros objetos subtraídos pelos réus, conforme relatos esclarecedores das vítimas, depoimentos judiciais das testemunhas e as próprias confissões dos acusados. Assim, as provas produzidas indicaram que efetivamente ocorreu a inversão da posse das coisas subtraídas, consumando, pois, o crime de roubo.

Nesse particular, constata-se que, por breve espaço de tempo, as coisas subtraídas foram separadas pelos réus e colocadas dentro de um dos carros das vítimas, ou seja, houve efetiva inversão da posse. [...]

No tocante ao concurso de pessoas, o depoimento dos ofendidos e as confissões dos réus Thiago Júnior Silva de Miranda e Welton Victor Alves de Almeida corroboraram a prática do crime na forma descrita no art. 157, do §2o, inciso II, do Código Penal.

Ressalte-se, contudo, que, no concurso de pessoas não é necessário que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executivos, sendo suficiente o encontro de vontades para a prática da infração penal.

Assim, conforme descreveram os ofendidos e as testemunhas ouvidas em juízo, os réus Genilton Silva Batista e Dailto Paulo Alencastro permaneceram do lado de fora da casa das vítimas, em uma motocicleta, dando cobertura para que os corréus Thiago e Welton consumassem o delito.

Logo, os acusados Genilton Silva Batisa e Dailto Paulo Alencastro tinham domínio do fato e suas respectivas condutas não podem ser consideradas meramente acessórias ou de menor importância, pois estavam cientes de que atuavam em um roubo e vigiavam a entrada da residência das vítimas, sendo, pois, as suas ações fundamentais para a concretização da subtração dos patrimônios almejados.

Portanto, não merece acolhida a tese de menor participação levantada pela culta defesa dos referidos réus. [...]

Outrossim, o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas (José Jairo, Denise Maria e seus dois filhos), no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP).

Para o STJ (HC 363.933/SP, j. 20/06/2017) é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verifica-se nos autos ter havido a subtração (lesão patrimonial) das quatro vítimas distintas (José Jairo, Denise Maria e seus dois filhos), consumando, pois, quatro crimes de roubo, já que, além de outros objetos, foram subtraídos o carro de José Jairo, joias da senhora Denise Maria, TV e videogames dos filhos dos ofendidos e seus respectivos aparelhos celulares, conforme depoimento esclarecedor, em juízo, da ofendida Denise Maria Ávila Gutterres e Silva. [...]

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, os réus Dailto Paulo de Alencastro, Genilton Silva Batista, Thiago Júnior da Silva de Miranda e Welton Victor Alves de Almeida devem ser condenados pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), II e V, c/c art. 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus Dailto Paulo de Alencastro, Genilton Silva Batista, Thiago Júnior da Silva de Miranda e Welton Victor Alves de Almeida, qualificados nos autos pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), II e V, c/c art. 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA

Dailto Paulo de Alencastro [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, o que é revelado pela imposição de restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico nos ofendidos e maior censurabilidade na conduta, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase de dosimetria.

O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ) (anexo à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Igualmente, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018).

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (4 crimes), aumento a pena de um deles em 1/4 (quarto), encontrando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, art. 33, §2o, “a”, do Código Penal. [...]

Genilton Silva Batista [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, o que é revelado pela imposição de restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico nos ofendidos e maior censurabilidade na conduta, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase de dosimetria.

O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ) (anexo à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Igualmente, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018).

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (4 crimes), aumento a pena de um deles em 1/4 (quarto), encontrando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, art. 33, §2o, “a”, do Código Penal. [...]

Thiago Júnior da Silva de Miranda [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, o que é revelado pela imposição de restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico nos ofendidos e maior censurabilidade na conduta, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase de dosimetria.

O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ) (id. 46372698 - Pág. 40). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP). Assim, reduzo a pena para 4 (quatro) anos e 7 (sete meses) de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Não há agravantes.

Igualmente, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, incisos I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018).

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 6 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (4 crimes), aumento a pena de um deles em 1/4 (quarto), encontrando a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (cinquenta) dias dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, art. 33, §2o, “b”, do Código Penal. [...]

Welton Victor Alves de Almeida [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, o que é revelado pela imposição de restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para subtração dos bens, a representar maior abalo psicológico nos ofendidos e maior censurabilidade na conduta, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase de dosimetria.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0019530-27.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/05/2018, destacando que a data da infração (16.08.2013) é anterior ao crime em julgamento (registro anexo à sentença). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e b) a agravante da reincidência, considerando para tanto a ação penal n. 0004426-92.2013.8.11.0042, transitada em julgado em 29/07/2013 (anexo à sentença). Assim, ambas restam devidamente compensadas integralmente.

Igualmente, inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, incisos I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018).

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (4 crimes), aumento a pena de um deles em 1/4 (quarto), encontrando a pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena. [...]

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, bem como diante da reincidência. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 223317188)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial no 2.3.2013.12422-01 (ID 223317152 – fls. 19/25), Termo de Exibição e Apreensão (ID 223317153 – fls. 21), Termo de Entrega (ID 223317153 – fls. 22), Auto de Avaliação Indireta (ID 223317153 – fls. 60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleberson Benedito Cezário de Arruda, policial militar (ID 223317152 – fls. 68/69), Rene de Oliveira Dantas, policial militar (ID 223317152 – fls. 71/72), José Jairo da Silva, vítima (ID 223317152 – fls. 73/74), Denise Maria Avila Guterres, vítima (ID 223317153 – fls. 57/58), THIAGO JUNIOR DA SILVA MIRANDA, apelante (ID 223317152 – fls. 75/76), WELTON VICTOR ALVES DE ALMEIDA, apelante (ID 223317153 – fls. 2/3), DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, apelante (ID 223317153 – fls. 6/7), GENILTON SILVA BATISTA, apelante (ID 223317153 – fls. 10/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleberson Benedito Cezário de Arruda, policial militar (ID 223317180), Rene de Oliveira Dantas, policial militar (ID 223317180), José Jairo da Silva, vítima (ID 223317181), Denise Maria Avila Guterres, vítima (ID 223317181), THIAGO JUNIOR DA SILVA MIRANDA, apelante (ID 223317181), WELTON VICTOR ALVES DE ALMEIDA, apelante (ID 223317181).

A juíza da causa decretou a revelia dos apelantes GENILTON SILVA BATISTA e DAILTO PAULO DE ALENCASTRO por terem mudado de endereço sem comunicar o Juízo (ID 223317158 – fls. 42; ID 223317159 – fls. 8).

Dito isso, vejamos os recursos de apelação conjuntamente, por envolverem os mesmos elementos probatórios e existirem teses comuns entre os apelantes.

Extrai-se que no dia 22.8.2013, por volta das 20h30min, DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, GENILTON SILVA BATISTA, WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA e THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA invadiram a residência localizada à rua São Paulo, no 248, bairro Santa Marta, no município de Cuiabá/MT e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo [revólver Taurus, calibre 38, número de série l1211846] e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram 1 (um) veículo Fiat Uno, cor prata, placas NUD-5534, 2 (dois) notebooks, 1 (um) videogame X-Box, 1 (uma) TV Samsung, 1 (um) fone de ouvido, 1 (uma) aliança, diversas joias, 1 (um) par de óculos escuros da marca Rayban, de propriedade do casal José Jairo da Silva e Denise Maria Avila Guterres e seus dois filhos Artur Guterrez e Silva e Andressa Guterrez e Silva (ID 223317152 – fls. 8/17).

As vítimas [José Jairo da Silva e Denise Maria Avila Guterres] descreveram a ação criminosa, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que José Jairo da Silva foi abordado enquanto entrava na residência com sua filha; todos foram rendidos e trancados em um cômodo da casa; eram dois indivíduos no interior da residência e outros dois do lado de fora, dando cobertura; “
um dos assaltantes, que estava do lado de fora da casa, comunicou os demais, via celular, noticiando que havia policiais no quintal da casa
” (ID 223317152 – fls. 73/74; ID 223317153 – fls. 57/58; ID 223317181).

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Cleberson Benedito Cezário e Rene de Oliveira Dantas de Arruda] relataram, na fase judicial, terem sido acionados em decorrência de um roubo praticado por quatro agentes em uma residência; ao chegarem no local dos fatos, encontraram um veículo estacionado na frente da casa, com as portas abertas e vários objetos em seu interior; dois homens foram detidos quando tentaram fugir em uma motocicleta; os outros dois acusados foram presos dentro da residência, sendo que um deles portava uma arma de fogo; no interior da residência, estavam um casal e seus dois filhos trancados em um quarto; os objetos da subtração estavam separados no carro das vítimas (ID 223317180).

Essas narrativas [das vítimas e dos policiais militares] estão corroboradas pelas confissões judiciais de WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA e THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA, os quais admitiram a autoria delitiva e relataram que foram responsáveis por entrar na residência das vítimas, enquanto DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA deram cobertura do lado de fora, repassando-lhes informações por celular (ID 223317181).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nesse quadro, os depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, somados à confissão dos outros corréus, afiguram-se suficientes para demonstrar a coautoria delitiva do roubo majorado atribuído aos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de roubo narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações das vítimas, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela delação de corréu [...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (AP no 0000751-20.2015.8.11.0053 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2024)

Portanto, deve ser mantida a responsabilidade penal dos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA pelo roubo majorado [concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas].

No tocante à reclassificação do fato para tentativa de roubo, as narrativas das vítimas [José Jairo da Silva e Denise Maria Avila Guterres] e dos policiais militares [Cleberson Benedito Cezário e Rene de Oliveira Dantas de Arruda] são uníssonas no sentido de que os objetos subtraídos haviam sido retirados da residência e guardados no interior do veículo Fiat Uno, cor prata, placas NUD-5534 (ID 223317152 – fls. 73/74; ID 223317153 – fls. 57/58; ID 223317180; ID 223317181).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ, Súmula 582).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal decidiu:

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito
.” (AP no 1003152-47.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 6.3.2024)

Assim sendo, o roubo se consumou de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado por todos os apelantes [DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, GENILTON SILVA BATISTA, WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA e THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA], afigura-se improcedente.

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), extraem-se que os apelantes agiram mediante divisão de tarefas, de modo que WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA e THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA foram incumbidos de invadir a residência das vítimas, enquanto DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA permaneceram do lado de fora, dando cobertura e repassando informações, por celular, para os executores da subtração (ID 223317181).

Com efeito, a conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP (STJ, AgRg no AREsp 2.060.749/SE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 2.8.2022).

No mesmo sentido, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
.” (AP no 1003230-22.2020.8.11.0011 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 2.5.2022)

Desse modo, a referida causa de diminuição mostra-se inaplicável aos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA.

Em relação à tese de crime único deduzida pelos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, GENILTON SILVA BATISTA e WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA, verifica-se que foram subtraídos 1 (um) veículo Fiat Uno, cor prata, placas NUD-5534, 2 (dois) notebooks, 1 (um) videogame X-Box, 1 (uma) TV Samsung, 1 (um) fone de ouvido, 1 (uma) aliança, diversas joias, 1 (um) par de óculos escuros da marca Rayban, pertencentes ao casal [José Jairo da Silva e Denise Maria Avila Guterres] e seus filhos [Artur Guterrez e Silva e Andressa Guterrez e Silva].

Verificam-se que os apelantes subtraíram diversos bens, pertencentes à quatro vítimas, embora no mesmo contexto fático.

Nessa dinâmica, “
independentemente de as vítimas integrarem uma mesma família, quando subtraídos bens particulares de cada indivíduo, não há crime único, mas concurso deles, segundo o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP no 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023).

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Sobre a causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas, extrai-se do depoimento de Denise Maria Ávila Gutterres que a subtração perdurou por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, período de tempo em que permaneceram trancados em um quarto da casa (ID 223317181).

A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime [40 (quarenta) minutos] justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal (TJMT, Ap no 1015720-12.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024)

Sendo assim, preserva-se a referida causa de aumento.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante DAILTO PAULO DE ALENCASTRO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [restrição de liberdade das vítimas] e circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A incidência de três causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de duas delas [restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Desse modo, mantém-se a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual conserva-se a pena provisória de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em seu turno, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, I, com redação anterior à Lei no 13.654/2018) justifica o aumento da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em seu turno, o juiz da causa reconheceu o concurso formal [quatro vítimas], na fração de 1/4 (um quarto), nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas de DAILTO PAULO DE ALENCASTRO em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A respeito do regime prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022).

Atente-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente de 23.8.2013 a 10.2.2014, ou seja, por aproximadamente 5 (cinco) meses; 2 (duas) semanas e 4 (quatro) dias (ID 223317156 – fls. 55/58).

Todavia, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Do apelante GENILTON SILVA BATISTA:

Na primeira fase, r
eportam-se aos fundamentos da dosimetria de DAILTO PAULO DE ALENCASTRO para manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(TJMT, Enunciado Criminal no 32; STJ, HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual deve ser conservada a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não se identificam minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, I, com redação anterior à Lei no 13.654/2018) foi aplicada no mínimo de 1/3 (um terço), totalizando as penas em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Por sua vez, o concurso formal foi aplicado no patamar de 1/4 (um quarto), por terem sido 4 (quatro) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Consequentemente, preservam-se as penas definitivas de GENILTON SILVA BATISTA em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Note-se que o apelante cumpriu prisão cautelar entre 23.8.2013 e 10.2.2014, ou seja, por aproximadamente 5 (cinco) meses; 2 (duas) semanas e 4 (quatro) dias (ID 223317156 – fls. 55/58).

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Do apelante WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por entender que a culpabilidade [restrição de liberdade das vítimas], as circunstâncias do crime [concurso de pessoas] e os antecedentes são desfavoráveis ao réu.

A incidência de três causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de duas delas [restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

O apelante, registra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado em 16.8.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.5.2018, após a ocorrência do roubo descrito na inicial acusatória [22.8.2013], a caracterizar maus antecedentes. Isso porque “
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Portanto, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência [“
ação penal n. 0004426-92.2013.8.11.0042, transitada em julgado em 29/07/2013
”], razão pela qual compensou-as integralmente.

De fato, afigura-se “
viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase
” (TJMT, Ap no 1000978-65.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 28.5.2024).

Logo, a pena intermediária deve ser conservada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena.

Por outro lado, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, I, com redação anterior à Lei no 13.654/2018) na fração de 1/3 (um terço), aumentam-se as penas para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal no patamar de 1/4 (um quarto) em razão da quantidade de vítima [quatro], consoante Enunciado Criminal 35 do TJMT, preservam-se as penas definitivas de WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Registre-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente pelo período de 23.8.2013 até 10.2.2014, ou seja, por aproximadamente 5 (cinco) meses; 2 (duas) semanas e 4 (quatro) dias (ID 223317156 – fls. 55/58).

A dedução desse período de prisão preventiva das penas definitivas não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar, ainda assim, em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Do apelante THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA:

Na primeira fase,
identificam-se os mesmos fundamentos das dosimetrias dos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA para manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
(TJMT, Enunciado Criminal no 32; STJ, HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Nesse quadro, mantém-se a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 7 (sete meses) de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida no patamar de 1/3 (um terço), por se tratar de crime ocorrido antes da Lei no 13.654/2018 (CP, art. 157, I), a preservar as penas em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Frise-se, ainda, que o concurso formal (CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/4 (um quarto), por se tratar de 4 (quatro) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35).

Sendo assim, totalizam-se as reprimendas definitivas de THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de DAILTO PAULO DE ALENCASTRO e GENILTON SILVA BATISTA;

2)
DESPROVIDO
o recurso de WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA;

3)
DESPROVIDO
o apelo de THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena dos apelantes DAILTO PAULO DE ALENCASTRO, GENILTON SILVA BATISTA e WELTON VICTOR RAMOS DE ALMEIDA, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016; AgRE no 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024